Tribunal: TJMT
Processo: 0004096-70.2017.8.11.0005
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004096-70.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AILTON FERDINANDO - CPF: 278.356.189-15 (APELADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA PIGNORATÍCIA RURAL – DEC. LEI 167/67 – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320, AMBOS DO CPC – EXIGÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NO PERÍODO MORATÓRIO – VEDAÇÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, a preliminar de inépcia da inicial merece rejeição. 2. O Decreto-Lei nº 167/67 estabelece em seu art. 5º, parágrafo único, que, para o período moratório, deve incidir “
a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano”, e o art. 71 prevê que em “caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula rural, da nota promissória, ou aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento), sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004096-70.2017.8.11.0005 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Cláusulas Contratuais”
(Número Único 00004096-70.2017.8.11.0005 – Código 121969), ajuizada contra o apelante por AILTON FERDINANDO, julgou o pedido em parte procedente para excluir a comissão de permanência pactuada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 91/00141-2, ordenando a restituição simples desse encargo; a r. sentença condenou o Banco/réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 57251454).

O Banco/apelante em longo arrazoado arguiu preliminar de inépcia da petição inicial, primeiro, por alegação genérica de abusividade dos encargos contratados, depois, porque, “
são contrários a narração dos fatos os pedidos de declaração de abusividade das cláusulas contratuais, porque o contrato foi firmado sem qualquer vicio de vontade
” (cf. fls. 04 Id. nº 57251458), por fim, à falta de juntada da cédula objeto do litígio, documento indispensável ao ajuizamento da presente ação.

No mérito, defende que o contrato não deve ser analisado à luz das normas do CDC por à falta de preenchimento das exigências legais para aplicação dessa lei. Sustenta a legalidade da incidência de comissão de permanência, autorizada pela Resolução n° 1.129 do Banco Central do Brasil e diz que, de todo modo, não houve cobrança da comissão de permanência, pelo que não há falar em restituição de qualquer valor exigido a esse titulo.

Pedem, pois, seja provido o apelo, para que, reformada a sentença, seja acolhida a preliminar de inépcia da inicial, extinguindo o feito, ou, se rejeitada, que seja julgado improcedente o pedido.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de inépcia da inicial)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelante argui preliminar de inépcia da inicial deduzindo três teses, quais sejam, alegação genérica de abusividade dos encargos contratados, depois, “
são contrários a narração dos fatos os pedidos de declaração de abusividade das cláusulas contratuais, porque o contrato foi firmado sem qualquer vicio de vontade
” (cf. fls. 04 Id. nº 57251458), e, por fim, à falta de juntada da cédula objeto do litígio, documento indispensável ao ajuizamento da presente ação.

Quanto aos requisitos da petição inicial, os arts. 319 e 320, ambos do CPC, estabelecem que:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Sem mais delongas, leitura atenta a petição inicial mostra que o autor/apelado apontou cada encargo incidente na cédula emitida por ele em favor do Banco/apelante, combatendo a incidência dos encargos que, sob sua ótica, entendia ser abusivos, fundamentando o pedido de revisão dos encargos contratados impugnados pontualmente por ele, como se verifica a partir das fls. 02 do Id. nº 57245962.

Não há falar que dos fatos, fundamentos e pedidos não decorrem lógica, porquanto, da narração dos fatos decorre conclusão lógica e coerente com a pretensão, tanto assim o é, que o Banco/apelante nenhuma dificuldade teve ao ofertar defesa nos autos, defendendo-se sobre a integralidade dos questionamentos deduzidos pelo autor/apelado, o que novamente o faz agora quando da interposição do presente recurso.

Por fim, ao ajuizar a presente ação o autor/apelado instruiu os autos com cópia da Cédula de Crédito Rural nº
91/00141-2, cuja juntada consta às fls. 02/06 do Id. nº 57245966.

De todo modo, consoante art. 321,
caput,
do CPC,
se “
o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos
dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”, ou seja, antes de indeferir a petição inicial, cumpre ao julgador oportunizar que o vício seja sanado, para só então, se não atendido ao comando judicial, indeferir a petição inicial, é o que estabelece o parágrafo único do art. 321 do CPC
(“Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
).

Pelo exposto, repilo a preliminar de inépcia da inicial.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No que concerne aos
encargos moratórios incidentes na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 91/00141-2, a cláusula que trata do inadimplemento desse título estabeleceu juros moratórios de 1% a. a., multa de 10% e comissão de permanência (cf. fls. 03 Id. nº 57245966 – cláusula “Inadimplemento”), o Banco/apelante não nega a contratação, mas defende sua legalidade e diz, ademais, que não exigiu esse encargo do autor/apelado, contudo, não fez prova dessa alegação.

O Decreto-Lei nº 167/67 estabelece em seu art. 5º, parágrafo único, que, para o período moratório, deve incidir “
a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano”.

E, em seu artigo 71, prevê:

“
Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula rural, da nota promissória, ou aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento), sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito”.

Como se não bastasse o Dec.-Lei nº 167/67 limitar os encargos incidentes no período moratório, o eg. STJ editou sumulas que vedam a cobrança da comissão permanência cumulada com outros encargos moratórios.

A propósito:

Súmula 296. “
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão
de
permanência,
são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
”.

Súmula 472. A cobrança de
comissão
de
permanência
- cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Súmula 30. “A
comissão
de
permanência
e a correção monetária são inacumuláveis”.

Portanto, em conformidade com as limitações impostas pelo Decreto-Lei nº 167/67 não se admite a cobrança de comissão de permanência nas cédulas rurais, daí porque a r. sentença não merecer reparo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020